Tribunal: STF
Processo: ARE 743243
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Plano de saúde fornecido pela Petrobrás. Competência. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.